Tribunal: STF
Processo: ARE 1462330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA - ESTÁGIO PROBATÓRIO - REPROVAÇÃO - ANULAÇÃO - REINTEGRAÇÃO - CABIMENTO - A autora foi aprovada no concurso público para provimento no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais no Município de Rio Claro – No entanto, foi reprovada no estágio probatório e ajuizou ação anulatória, requerendo sua reintegração, o pagamento da remuneração que deixou de perceber e o pagamento de indenização por danos morais - Conforme comprovado nos autos, a autora não foi capacitada de maneira adequada para exercer as funções inerentes ao seu cargo, no entanto, foi designada para proceder a limpeza de três unidades básicas de saúde, sendo que duas eram feitas no mesmo dia - Tais fatos colaboraram decisivamente para sua avaliação negativa durante o período de estágio probatório e, consequentemente, determinaram sua reprovação e a consequente exoneração, especialmente considerando que havia animosidade importante entre a servidora e sua chefe imediata e que a autora era a única servidora lotada em Ajapi que exercia as suas funções em três unidades distintas - Embora não caiba ao Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, é cabível o controle de legalidade em sentido amplo, o que inclui a aplicação de normas constitucionais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Em vista do direito ao trabalho, à igualdade e à dignidade humana, é devida sua reintegração e o pagamento das diferenças no mesmo período - Danos morais não configurados - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente